Tribunal: TJPA
Processo: 0008155-17.2017.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008155-17.2017.8.14.0200

APELANTE: CHARLES BAIA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO FALSO. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.
ATO ADMINISTRATIVO MANTIDO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO
DECISUM
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de ato administrativo e de reintegração ao cargo público. O ato administrativo em questão determinou o licenciamento do apelante dos quadros da Polícia Militar em razão da utilização de atestado médico falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo disciplinar; e
(ii) verificar se a penalidade aplicada respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento administrativo disciplinar atendeu aos requisitos constitucionais e legais, assegurando contraditório e ampla defesa ao apelante, sem demonstração de prejuízo concreto.
4. A conduta apurada – apresentação de atestado médico falso – caracteriza infração disciplinar grave, justificando o licenciamento a bem da disciplina, nos termos da legislação aplicável.
5. A sanção aplicada encontra amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e o impacto na moralidade administrativa.
6. A dependência química, ainda que reconhecida como doença grave, não exime o servidor das consequências legais de seus atos, quando não demonstrada incapacidade para compreender a ilicitude do ato praticado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Charles Baia dos Santos, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar, nos autos da Ação Anulatória c/c Reintegração, movida em face do Estado do Pará.

Os autos narram que o autor faltou ao serviço no dia 25 de junho de 2014, tendo apresentado atestado médico falso para justificar sua ausência. Relatou que havia comprado o documento por R$ 20,00 (vinte reais) de uma pessoa de nome Marcos e que à época dos fatos estava sem controle dos seus atos diante da dependência química.

Aduziu que mesmo diante de todas as evidências de que era dependente químico e de que necessitava de tratamento, o Comandante Geral da Polícia Militar decidiu pela exclusão do demandante dos quadros da Polícia Militar, sob justificativa de que não constavam laudos psiquiátricos atestando a inimputabilidade penal e administrativa.

Relatou que oito dias antes da apresentação do atestado médico falso, em 17 de junho de 2014, esteve internado no CAPS, sendo acompanhado por médica psiquiatra, mas que a Polícia Militar continuou o escalando, sem encaminhá-lo para a junta médica.

Requereu o reconhecimento de nulidade do ato administrativo que o licenciou a bem da disciplina da Polícia Militar, sob alegação de desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Pleiteou ainda a reintegração ao cargo público, com o consequente pagamento de remuneração e contagem do tempo de serviço desde o desligamento.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
concluiu pela improcedência dos pedidos do autor, sustentando que o ato administrativo estava revestido de legalidade, tendo observado os princípios constitucionais e normativos aplicáveis.

Nas razões recursais, o Apelante aduz a ausência de observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo disciplinar; a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afirmando que a sanção de licenciamento a bem da disciplina foi desarrazoada, especialmente considerando sua condição de dependência química à época dos fatos; a falta de concessão de licença médica ou afastamento para tratamento, o que, segundo o Apelante, denota omissão da corporação quanto à proteção da saúde do servidor; além de afirmar o excesso de prazo para conclusão do procedimento administrativo.

Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do ato administrativo e determinar sua reintegração ao cargo público, com as demais consequências legais.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta que o procedimento administrativo disciplinar observou todas as formalidades legais, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a exclusão foi aplicada com base em prova robusta da prática de infração disciplinar grave, consistente no uso de atestado médico falso, ato que configura ofensa à ética e à moralidade administrativa. Sustenta que o Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, limitando-se à análise de sua legalidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, corroborando os fundamentos da sentença e destacando a ausência de nulidade no procedimento disciplinar ou ilegalidade na decisão administrativa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal centra-se em analisar a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado contra o recorrente, que culminou na sua exclusão dos quadros da Polícia Militar, diante da apresentação de atestado médico falsificado. O Apelante sustenta que o ato está eivado de nulidades, em razão da ausência de contraditório e ampla defesa, além de ser desproporcional e contrário ao dever da Administração Pública de proporcionar tratamento adequado a sua condição de dependente químico.

Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, é assegurado aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. No presente caso, o procedimento administrativo disciplinar observou os ditames constitucionais e legais.

Conforme consta dos autos, o recorrente foi devidamente citado, interrogado e teve a oportunidade de apresentar defesa, não havendo nos autos demonstração de prejuízo concreto ao exercício desses direitos.

Ademais, o recorrente confessou, durante o processo administrativo, que adquiriu e utilizou atestado médico falso, conduta corroborada por laudo médico que atestou a falsidade do documento.

Quanto à alegada desproporcionalidade da sanção, o licenciamento a bem da disciplina encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.833/2006.

A conduta do recorrente, consistente na utilização de documento falso, configura transgressão disciplinar grave, atingindo a honra pessoal, o decoro da classe e o princípio da moralidade administrativa. Tal sanção está em consonância com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores.

No que diz respeito à alegação de negligência da Administração quanto ao tratamento do recorrente, não há nos autos comprovação de que, à época dos fatos, ele fosse incapaz de compreender a ilicitude de seus atos ou de determinar-se de acordo com tal compreensão, conforme previsto no art. 48, do Código Penal Militar e no art. 26, do Código Penal comum.

A dependência química, ainda que seja reconhecida como doença grave, não exime o agente das consequências de seus atos ilícitos, especialmente quando configuram transgressões disciplinares graves.

Por fim, é pacífico que a análise no Poder Judiciário deve se restringir a legalidade dos atos administrativos, verificando a existência ou não de algum vício ou, ainda, de abuso de poder, respeitando a competência reservada da Administração Pública para decidir conforme seus critérios de oportunidade e conveniência. Acerca disto, vejamos a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

"o controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos."(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas,2014, p. 1017).

Cito, também, a lição de Hely Lopes Meirelles:

“A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública (...). O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato (...). Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato, infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário não poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de uma penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar seu cabimento e a regularidade formal de sua imposição.” (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro 44. ed./ rev., atual., e aum. São Paulo: Malheiros. 2020)

Ressalte-se que, pelo princípio da Separação de Poderes, a Administração Pública tem autonomia para aplicar sanções disciplinares aos seus subordinados.

Neste viés, o processamento na esfera administrativa tem por finalidade verificar se a conduta praticada constitui falta disciplinar, que pode ou não ser caracterizada como crime, de modo que compete a autoridade administrativa valorar, de acordo com a lei, se é o caso de aplicar punição disciplinar.

Assim, o controle pelo Judiciário cinge-se apenas a questões relativas à legalidade do procedimento, não cabendo discussões sobre valoração de fatos e provas, visto que configuram interferência no mérito administrativo.

No que diz respeito à revisão da decisão proferida, entendo que a Administração agiu pautada no poder de autotutela que lhe é conferido, conforme súmulas 346 e 473, do STF, de modo que não verifiquei indícios de ilegalidade passível de anulá-la.

O art. 53, da Lei nº 9.784/99 dispõe que: “A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.”

Assim se porta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE
REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – INFRAÇÃO DISCIPLINAR
– CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO –
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
COM A EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO RELATÓRIO NA SINDICÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
– PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A extrapolação do prazo para a conclusão do relatório na Sindicância, por si só, não constitui razão suficiente para se reconhecer a nulidade do subsequente processo ético-profissional. 2. Não tendo sido comprovada e sequer alegada a existência de fato no âmbito do processo administrativo que implicasse violação dos princípios do contraditório ou da ampla defesa, afasta-se a caracterização de nulidade no PAD. 3. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. (TJ-MT – Apelação Cível: AC 0004591- 70.2006.8.11.0015. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público Coletivo. Julgamento: 11 de março de 2019. Publicação: 18/03/2019. Relatora: Helena Maria Bezerra Ramos)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VEREADOR E SERVIDOR PÚBLCIO. DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.
AFASTAMENTO IMEDIATO DO CARGO EFETIVO
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. VÍCIOS DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E AUTOTUTELA. OBSERVÂNCIA. SÚMULAS 346 E 473, AMBAS DO EXCELSO STF. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
I. Pelo princípio da autotutela, a Administração pode controlar seus próprios atos, seja para anulá-los – quando ilegais – ou revoga-los – quando inconvenientes ou inoportunos -, independentemente de revisão pelo Poder Judiciário (Súmulas n. 346 e n. 473, ambas do excelso STF). II. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. (...). (Apelação Cível AC 10000205696743002 – TJ-MG, Relator: Washington Ferreira, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22.03.2022, Data de Publicação: 22.03.2022).

A intervenção do Poder Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade. O Apelante, contudo, não logrou êxito em demonstrar qualquer vício de legalidade no ato impugnado. A pretensão recursal, que se debruça sobre o reexame do mérito administrativo, encontra óbice na vedação legal.

Por fim, destaco que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, podendo ser desconstituídos, desde que haja prova robusta em contrário, o que, todavia, não verifiquei no caso dos autos.

Deste modo, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pela ausência de ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 25/02/2025